Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0701118-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALFREDO TEIXEIRA DE SOUSA, A. K. A. S. AGRAVADO: LUCAS MATHEUS BEM DE ANDRADE, CAROLINA SENA E SILVA D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de pedido de reconsideração (Num. 55502980) interposto por FRANCISCO ALFREDO TEIXEIRA DE SOUSA contra o despacho proferido pelo eminente Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, no plantão judicial de 2a Instância, que, ao reconhecer a ausência de hipótese de atuação do Plantão Judicial, deixou de apreciar medida de urgência. O referido despacho foi proferido nos seguintes termos, verbis (Num. 55496522): “DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 181752731 dos autos originários n. 0713884-56.2023.8.07.0009) que, ao sanear o feito, rejeitou a exceção de incompetência absoluta e, entendendo desnecessário a produção de provas, determinou a conclusão dos autos para sentença. Os agravantes alegam, em resumo, que o indeferimento das provas caracteriza cerceamento de defesa, ressaltando que a prova testemunhal se presta a corroborar com a prova documental juntada, “de forma atestar que o artigo 30 da Lei 9.514/97” não foi respeito. Avaliam que “a prova pericial também se faz necessária, vez que os Agravados estão prestes a serem imitidos na posse de um imóvel totalmente diferente do arrematado”. Defendem que a competência para o processo e julgamento da causa é da Justiça Federal. Pedem o provimento para reformar a decisão atacada, a fim de reconhecer a incompetência absoluta da justiça comum e deferir a dilação probatória pleiteada. É o relatório necessário. Os autos vieram à conclusão sem observância aos requisitos do Plantão Judicial de 2a Instância, porquanto inexistente providência ou medida de urgência inadiável inserida nas hipóteses da Portaria GPR 104, de 15/01/2024. A Portaria GPR 104, de 15/01/2024, assim dispõe em relação ao Plantão Judicial do Segundo Grau de jurisdição a ser cumprido no período designado: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Sublinhado) A finalidade do dispositivo em questão é evitar que a excepcional via do Plantão Judicial de segundo grau seja indevidamente desvirtuada, inclusive como instância revisora das decisões judiciais, subvertendo o juízo natural da causa. No caso, o recurso ataca a decisão saneadora que afastou a preliminar de incompetência do juízo e indeferiu dilação probatória, determinando conclusão para sentença. Logo, nenhuma medida de extrema urgência se faz necessário, sobretudo para evitar perecimento de direito, que não possa esperar o horário normal de expediente forense. Ademais, sequer há pedido de liminar neste recurso. Assim, deixo de apreciar medida de urgência no Plantão Judicial de 2a Instância, pois inexistente, determinando que os autos sejam encaminhados à Relatoria natural. Brasília – DF, 3 de fevereiro de 2024.”. O Agravante alega que “a necessidade produção das provas pleiteadas trazem consigo urgência de apreciação, vez que os autos de origem versam sobre imissão na posse de um imóvel adquirido pelos Agravados via leilão extrajudicial de imóveis da Caixa Econômica” (Num. 55502980, Pág. 2). Aduz que, “considerando que a superveniência de sentença poderá inviabilizar a produção de prova necessária para o deslinde da ação e até mesmo prejudicar os direitos humanos do Agravante e sua família, revela-se presente o alegado risco de dano, pelo que a decisão desafia agravo de instrumento” (Num. 55502980, Pág. 3). Assevera que constitui “FATO NOVO para carrear a manifestação do douto plantão, destacando que o ilustre magistrado da Vara de Samambaia ignora uma questão DE ORDEM PÚBLICA e CRUCIAL para deslinde da demanda quando aduz nova decisão (id 185587162 - anexo) dando ciência e mantendo a decisão proferida anteriormente (183821697 - anexo)” (Num. 55502980, Pág. 6). Pugna “PELA RECONSIDERAÇÃO COM URGÊNCIA quando está marcado desocupação para segunda-feira, dia 05/02/2024, pela manhã às 08:00 horas, conforme diálogo com o Oficial de Justiça do TJDFT demonstrado abaixo, não cabendo tempo para espera do horário normal de expediente do Exmo. Tribunal” (Num. 55502980, Pág. 6). É o breve relatório. Conforme descrito, trata-se de pedido de reconsideração do despacho proferido pelo eminente Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUE que, no plantão judicial de segunda instância, reconheceu a ausência de hipótese de atuação do Plantão Judicial (Num. 55496522). Como se vê, o agravante pretende o reexame da matéria, o que não se enquadra nas excepcionais situações de Plantão Judiciário. É que o Juízo plantonista não tem competência revisora das decisões examinadas em plantão anterior. Com efeito, o artigo 3o, § 2o, do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, dispõe que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Ante o exposto, não há nada a prover quanto ao presente pedido de reconsideração formulado no âmbito do Plantão Judiciário de Segunda Instância, devendo o pleito ser submetido oportunamente ao Relator original do Agravo de Instrumento, o eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. I. Brasília - DF, 05 de fevereiro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial